Tribunal: STF
Processo: ARE 1510468
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Magno Rodrigues Silva interpôs o presente agravo (eDoc 1268) em face de decisão (eDoc 1254) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc 1236), confirmado em sede de embargos de declaração, que esta assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2°, IV (DISSIMULAÇÃO) E ART. 211 C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL (DUAS VÍTIMAS PARA CADA CRIME). 



    1 . APELAÇÃO INTERPOSTA POR MAGNO RODRIGUES SILVA. 



    1.1 EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE SUMARIANTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE TERIA CHAMADO AS VÍTIMAS, DIZENDO QUE IA ADIMPLIR UMA DÍVIDA, QUANDO PRETENDIA MATÁ-LAS. SOBERANIA DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. 



    1.2. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES IDÊNTICOS COM AUMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). ACOLHIMENTO PARCIAL. INDUVIDOSO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 71 DO CP. MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, IDÊNTICOS MODOS DE EXECUÇÃO E UNIDADE DE DESÍGNIOS. CRIMES CONTINUADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS DELITOS DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER E DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA OS DELITOS DE HOMICÍDIO, EM RAZÃO DA REGRA INSCULPIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. 



    2. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA BASILAR. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS. PROVIMENTO PARCIAL. CULPABILIDADE EXACERBADA PARA OS CRIMES DE HOMICÍDIO. DIVERSOS DISPAROS CONTRA AS VÍTIMAS EM REGIÕES VITAIS. PREFERÊNCIA DO RECORRENTE PARA VÍTIMAS ESTRANGEIRAS. FUNDAMENTOS SUSCITADOS PARA JUSTIFICAR A PERSONALIDADE NÃO CABALMENTE DEMONSTRADOS E PARA JUSTIFICAR AS CONSEQUÊNCIAS GENÉRICOS. BASILAR DOS CRIMES DE HOMICÍDIO CORRIGIDA PARA 14 (QUATORZE) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO. PENA MANTIDA PARA OS CRIMES DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARGUMENTOS TRAZIDOS NAS RAZÕES RECURSAIS INIDÔNEOS PARA RECRUDESCER A BASILAR DO CRIME PREVISTO NO ART. 211 DO CP. 



    APELAÇÃO INTERPOSTA POR MAGNO RODRIGUES SILVA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 1243), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVIII, “a” e LV, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Ainda, para o reconhecimento da alegada violação ao 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal (de modo a divergir da conclusão alcançada pelo tribunal de origem de que estaria a “TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS AMPARADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE SUMARIANTE”), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente